Tribunal: TJDFT
Processo: 0008757-02.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0008757-02.2019.8.07.0016 RECORRENTE: EDSON PEREIRA DA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Crime militar: desobediência e desacato. Competência. 1 – O militar, mesmo fora do ambiente castrense e de folga, nega-se a cumprir ordem legal de superior hierárquico -- devolver arma da corporação -- e ainda desacata o superior, comete crime militar próprio (art. 9o, II, "a", do Código Penal Militar), da competência da Justiça Militar. 2 - Há crime de desobediência na conduta do militar que desobedece ordem de superior hierárquico - de entregar arma de fogo da corporação -, e crime de desacato se, inconformado com a ordem, ele ofende a dignidade ou o decoro do superior. 3 – Apelação não provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 9o e 310, ambos do CPM, 439, alínea “b”, do CPPM, 269 do CPC e o Decreto 4.346/2002, ao confirmar a competência da Justiça Militar para julgar os crimes de desobediência e desacato. Pugna por sua absolvição defendendo que estava de folga no momento da prática delituosa e que os fatos ocorreram em local alheio à Administração Militar, razão pela qual o feito deve ser declinado à Justiça Comum Estadual. Argumenta, ainda, que a ordem tardiamente cumprida ou parcialmente executada não configura o crime de desobediência. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece trânsito quanto ao suposto malferimento aos artigos 9o e 310, ambos do Código Penal Militar, 439, alínea “b”, do Código de Processo Penal Militar, 269 do CPC e o Decreto 4.346/2002. Isso porque, quanto à incompetência da Justiça Militar, o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “(...) Nos termos da orientação sedimentada na Terceira Seção desta Corte, só é crime militar, na forma do art. 9o, II, a, do Código Penal Militar, o delito perpetrado por militar da ativa, em serviço, ou quando tenha se prevalecido de sua função para a prática do crime. Interpretação consentânea com a jurisprudência da Suprema Corte.” (CC 170.201/PI, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 17/3/2020). (G.N.). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp 1499527/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/6/2020). O apelo igualmente não deve prosseguir quanto ao pleito absolutório, porquanto implicaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030